Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Constatados vícios na análise do acórdão proferido, impõe-se o acolhimento do recurso para integrar a fundamentação e a ementa, sem alteração do resultado do julgado original.
3. Ementa do acórdão no 1861133 integrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/INSS. CONSULTA DA SITUAÇÃO CADASTRAL DO EXECUTADO NO CAGED. SERASAJUD. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE DA MEDIDA PARA A BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Por meio de simples pesquisas na Internet, exsurgem possibilidades de consultas com o mesmo objetivo dos pedidos postulados pelo agravante, as quais poderiam ter sido acessadas pela instituição credora todas de forma extrajudicial e, somente após a prova da impossibilidade ou negativas justificaria a intervenção do Poder Judiciário.
2. O entendimento do Tribunal quanto ao deferimento de medidas executivas atípicas para localização de bens (como no caso de expedição de ofício) é no sentido de que deve ser admitida quando esgotadas outras medidas à disposição do credor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

4. Embargos de declaração acolhidos sem alteração do resultado do julgado original.